Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
2. Hipótese em que, após a análise detida de todo o conjunto probatório dos autos, num total de 750 páginas de levantamentos topográficos, laudos, plantas com o georreferenciamento, mapas, memorial descritivo, despachos, relatórios fotográficos, relatórios de fiscalização e informações periciais, esta 6a Turma Cível negou provimento à apelação cível interposta pelos embargantes tendo por objeto a r. sentença de improcedência.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.